Tribunal: TJES
Processo: 5012485-08.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012485-08.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEBER BRINGHENTI DE VASCONCELOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012485-08.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
KLEBER BRINGHENTI DE VASCONCELOS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça concedida ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 24, § 4º, RES. 723/2018 DO CONTRAN. RECUSA EM REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DO ART. 277 DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 165 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob fundamento de suposta inovação recursal e, no mérito, pelo seu não provimento.

(2). De início, no que se refere à arguição de inovação recursal, entendo que não assiste razão ao Recorrido, haja vista que a tese suscitada pelo Recorrente se refere a matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, de modo que não deflagrada a violação sustentada.

(3). No mérito, no que se refere à alegação do Recorrente quanto à suposta prescrição da pretensão punitiva estatal em seu desfavor, destaca-se o que dispõe o art. 24, § 4º, da Res. 723/2018 do CONTRAN,
in verbis
: “
Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999: [...] I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; [...] §
4º Suspende-se a prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante a tramitação de processo judicial, do qual o órgão tenha sido cientificado pelo juízo
”. Nesse sentido, ainda que se considerasse que a notificação de infração só foi recebida pelo Recorrente no dia 06/07/2022, desde o ajuizamento da presente demanda em 09/09/2021, está suspenso o curso do prazo prescricional em questão, que nunca se escoou. Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal no caso em tela.

(4). Ademais, no tange à suposta ilegalidade do auto de infração ora impugnado, cumpre destacar que a partir da edição da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, com vigência na data de sua publicação, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, a mera recusa ao teste do etilômetro passou a ser considerada infração autônoma, com sanções equivalentes àquelas estipuladas para a prática de condução sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa capaz de provocar dependência (art. 165, do CTB), sendo certo ainda que, desde 19 de junho de 2008, uma vez o condutor sendo autuado na forma do artigo 277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, tal como ocorreu no caso concreto, mostra-se prescindível a aferição da embriaguez pelo agente de trânsito por meios diversos, a denotar a absoluta regularidade do procedimento administrativo, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)